Tribunal: STF
Processo: RHC 199847
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 622.912, sob os fundamentos abaixo sintetizados: 
    “(...) V - O Supremo Tribunal Federal editou o enunciado da Súmula 691, analogamente aplicável à hipótese: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar". Porém, como a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite concluir, esta Corte não pode furtar-se ao exame da decisão atacada, ainda que em cognição sumária, a fim de verificar se existe flagrante ilegalidade ou teratologia que justifique, em caráter excepcional, a superação do óbice sumular e a intervenção deste Tribunal Superior.
    VI - Nos limites objetivos da cognição in limine, não se vislumbra ilegalidade flagrante no indeferimento do pedido de realização de perícia técnica nos dados extraídos do sistema Drousys/Odebrecht.
    VII - Pode o magistrado, desde que em decisão suficientemente motivada, indeferir o pedido de produção de provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1º, do CPP. Na espécie, não se vislumbra teratologia na fundamentação da decisão do Juízo de 1º Grau, porquanto já se teria realizado perícia técnica sobre os documentos eletrônicos extraídos do sistema Drousys/Odebrecht. Por outro lado, o mesmo Juízo consignou expressamente a possibilidade de, no curso da instrução processual, reavaliar a necessidade do meio de prova caso se demonstre sua efetiva necessidade para a resolução da controvérsia.
    Agravo regimental desprovido”.
    Narra a defesa técnica, em síntese, que (a) no bojo da Ação Penal nº 5059500-45.2019.4.04.7000, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia em face do paciente pela suposta prática do delito de corrupção subsidiada por trechos extraídos do Sistema Drousys da Odebrecht; (b) a defesa teve conhecimento de fatos novos, no sentido de que “as alegações finais apresentadas por LUÍS INÁCIO LULA DA SILVA nos autos na Ação Penal nº 5063130-17.2016.4.04.7000 (DOC. 7 da impetração - e-STJ fls. 205/555) trazem indícios concretos de possível quebra na cadeia de custódia durante o procedimento de obtenção, pelo MPF, dos sistemas MYWEBDAY e DROUSYS (DOC. 8 da impetração - e-STJ fls. 556/577), no âmbito da celebração do Acordo de Leniência da referida construtora”; (c) em decorrência desse fato novo, a defesa postulou a realização de perícia técnica naquele acervo probatório antes da efetiva apreciação pelo magistrado das respostas à acusação oferecidas; (d) nada obstante, o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR indeferiu o pedido. 
    Sustenta, inicialmente, que a ocorrência de flagrante ilegalidade pela ofensa ao direito à ampla defesa autoriza a superação da Súmula 691/STF.
     Aduz, nesse contexto, a necessidade de se realizar perícia no material utilizado para embasar a peça acusatória, ante a possibilidade concreta de violação da cadeia de custódia do sistema Drousys, para o fim de se resguardar as garantias do contraditório e da ampla defesa. 
    Ressalta que “a prolação de eventual sentença condenatória que tome como base, ainda que parcialmente, os elementos extraídos do sistema DROUSYS, cuja integridade e confiabilidade permanecem em xeque, poderá dar ensejo a imposição de ilegal pena privativa de liberdade em face do RECORRENTE”, do que deflui o risco de prejuízo irreparável ao recorrente, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. 
    Ressalta a importância da cadeia de custódia das provas, cujas regras e procedimentos se tornaram mais claros com a alteração legislativa determinada pela Lei 13.964/2019 nos arts. 158-A a 158-C do Código de Processo Penal. 
    Reportando-se ao fato de que a “Ação Penal nº 5059500-45.2019.4.04.7000 em debate teve recentemente sua competência declinada da Justiça Federal do Paraná à Justiça Federal do Distrito Federal por força de decisão proferida em 30.1.2021 pelo Exmo. Ministro Gilmar Mendes na Extensão do Segundo Agravo Regimental na Petição 8.090/DF”, ressalta a necessidade de a perícia ser realizada neste momento processual, “antes da apreciação das respostas à acusação” para que o magistrado se atenha às provas efetivamente válidas. 
    Com essas considerações, requer, liminarmente, a suspensão do trâmite da Ação Penal nº 5059500-45.2019.4.04.7000 até a análise do mérito do presente writ. 
    É o relatório. Decido.
    2. Principio assinalando, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos, a saber: (i) a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris); (ii) a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Sem que concorram esses requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão do provimento cautelar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta específica fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Ao lado disso, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se impõe quando a situação demonstrada nos autos representa manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirma.
    Nesse plano, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a flagrante ilegalidade ou teratologia do ato impugnado, “porquanto já se teria realizado perícia técnica sobre os documentos eletrônicos extraídos do sistema Drousys/Odebrecht”, de modo que, “o mesmo Juízo consignou expressamente a possibilidade de, no curso da instrução processual, reavaliar a necessidade do meio de prova caso se demonstre sua efetiva necessidade para a resolução da controvérsia”.
    Outrossim, conforme posicionamento assente na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, “o direito à produção de provas não é absoluto, haja vista que a própria lei processual penal, em seu artigo 400, § 1º, faculta ao julgador, desde que de forma fundamentada, indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias” (HC 191858 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 2.12.2020). 
    Por derradeiro, aponto que a defesa constituída ingressou anteriormente com o HC 195.204, quando os autos ainda estavam sob a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba, tendo sido a liminar postulada na oportunidade igualmente indeferida. 
    3. Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente recurso ordinário em habeas corpus, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Juízo da 12ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal (Ação Penal nº 1008700-30.2021.4.01.3400), em especial quanto à ratificação ou não dos atos processuais outrora praticados.
    Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente